Tribunal: TJSP
Processo: 2116173-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DO JULGADO – Decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela Executada e deferiu o levantamento do valor de R$ 16.852,31 em favor do Exequente – Caráter extraconcursal do valor exequendo já foi apreciado nos autos de recurso pretérito, o que obsta a reapreciação da matéria – Cabível a constrição patrimonial dos bens considerados não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DO JULGADO – Decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela Executada e deferiu o levantamento do valor de R$ 16.852,31 em favor do Exequente – Caráter extraconcursal do valor exequendo já foi apreciado nos autos de recurso pretérito, o que obsta a reapreciação da matéria – Cabível a constrição patrimonial dos bens considerados não essenciais à atividade da Executada (Súmula 480 do Superior Tribunal de Justiça) – Executada não demonstrou a inviabilização do soerguimento em razão do deferimento da constrição do valor de R$ 16.852,31 ou o caráter imprescindível daquela quantia – Cabível a constrição – RECURSO DA EXECUTADA IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000654047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116173-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GRAMPOFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é agravado GUSTAVO LORENZI
DE CASTRO.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "O Advogado pleiteou sustentação oral, mas foi
indeferida pela turma julgadora por não se enquadrar nas hipóteses do art. 927.
Negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116173-78.2020.8.26.0000
2
Comarca: Capital – Foro Regional de Itaquera – 1a Vara Cível
Processo número 0006202-45.2018.8.26.0007
MM. Juiz da causa: Luiz Renato Bariani Pérez
Agravante: Grampofix Indústria e Comércio Ltda.
Agravado: Gustavo Lorenzi de Castro
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO
DO
JULGADO

Decisão
agravada
rejeitou
a
impugnação à penhora apresentada pela Executada e
deferiu o levantamento do valor de R$ 16.852,31 em favor
do Exequente Caráter extraconcursal do valor exequendo
já foi apreciado nos autos de recurso pretérito, o que obsta
a reapreciação da matéria
Cabível a constrição
patrimonial dos bens considerados não essenciais à
atividade da Executada (Súmula 480 do Superior Tribunal
de Justiça) Executada não demonstrou a inviabilização
do soerguimento em razão do deferimento da constrição
do valor de R$ 16.852,31 ou o caráter imprescindível
daquela quantia Cabível a constrição RECURSO DA
EXECUTADA IMPROVIDO
Voto no 25955
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Executada
contra a decisão prolatada pelo I. Magistrado Luiz Renato Bariani Pérez (fls.202/203 da
execução originária), que, nos autos do incidente de cumprimento do julgado relativo
aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos autos da “ação repetição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116173-78.2020.8.26.0000
3
indébito”, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela Executada e deferiu o
levantamento do valor de R$ 16.852,31 em favor do Exequente.
Alega que é empresa em recuperação judicial, que necessária a
habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial (do Processo número
1004848-14.2017.8.26.0100), que compete ao Juízo da recuperação judicial a
apreciação acerca do cabimento (ou não) da constrição do patrimônio da recuperanda,
que a constrição do valor de R$ 16.852,31 afetou o pagamento do décimo terceiro
salário dos funcionários e o cumprimento das obrigações estabelecidas no plano de
recuperação judicial, e que houve redução da capacidade econômica da Executada em
razão da pandemia do coronavírus (com a apresentação de novo plano de recuperação
judicial). Pede o provimento do recurso, para afastar a decisão agravada, com o
desbloqueio do valor de R$ 16.852,31.
A decisão de fls.251 não concedeu efeito ativo-suspensivo ao
recurso.
Contrarrazões a fls.257/262.
É a síntese.
O caráter extraconcursal do valor exequendo já foi apreciado
nos autos de recurso pretérito (Agravo de Instrumento número 2144649-
97.2018.8.26.0000 relatoria deste Magistrado fls.116/119 da execução originária), o
que obsta a reapreciação da matéria, porque preclusa, nos termos do artigo 507 do
Código de Processo Civil.
Quanto ao mais, possível a constrição (nos autos da execução
originária) de bens considerados não essenciais à atividade da Executada (recuperanda),
nos termos da Súmula 480 do Superior Tribunal de Justiça (“O juízo da recuperação
judicial não é competente para decidir sobre constrição de bens não abrangidos pelo
plano de recuperação judicial”).
Logo, incumbia à Executada demonstrar a inviabilização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116173-78.2020.8.26.0000
4
soerguimento em razão do deferimento da constrição do valor de R$ 16.852,31
(fls.167/168 da execução originária), ou o caráter imprescindível daquela quantia (com
a comprovação de que é destinada ao pagamento do décimo terceiro salário dos
funcionários), o que não ocorreu, de modo que não evidenciado o prejuízo à
recuperanda, salientando-se que a redução da capacidade econômica e a apresentação de
novo plano de recuperação judicial (cópias de fls.217/246) não implicam na automática
presunção de inexistência de recurso financeiro suficiente para saldar o débito
exequendo.
Dessa forma, porque o valor exequendo é crédito extraconcursal
e porque cabível o deferimento da constrição do valor de R$ 16.852,31, correta a
decisão agravada, que é mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator